Tribunal: STJ
Processo: 5756739-98.2024.8.09.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220329 - GO (2025/0233871-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME ABERTO
DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que restabeleceu a determinação do
Juízo de primeiro grau para cumprimento de pena em regime aberto domiciliar com
monitoramento eletrônico.
2. O recorrente cumpre pena de 1 ano e 2 meses de detenção em regime aberto, decorrente de
condenação pelo crime de desacato, previsto no art. 331 do CP. Devido à falta de vagas em
estabelecimento adequado, foi concedido o cumprimento da pena em regime aberto domiciliar
com monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de monitoramento eletrônico no
regime aberto domiciliar é legal, considerando a falta de vagas em estabelecimentos adequados e
a necessidade de fiscalização proporcional às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência reconhece a legalidade da imposição de monitoramento eletrônico no regime
aberto quando há déficit de vagas, conforme parâmetros da Súmula Vinculante n. 56 do STF.
5. O uso de tornozeleira eletrônica no regime aberto domiciliar não ofende o sistema progressivo
da execução penal, nem agrava indevidamente as condições do regime, pois o regime aberto não
significa ausência de intervenção estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A imposição de monitoramento eletrônico no regime aberto domiciliar é
legal quando há déficit de vagas em estabelecimentos adequados. 2. O regime aberto domiciliar
com monitoramento eletrônico não agrava indevidamente as condições do regime, pois não
significa ausência de intervenção estatal".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; LEP, arts. 115, 116, 146-B.
STF, Súmula Vinculante 56; STJ, AgRg no HC 767.689/GO,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50642773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 0c1920af-5083-4b6f-b643-c48a8c007860

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no HC 946.213
/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.10.2024; STJ, AgRg no HC
845.985/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/09/2025
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50642773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 0c1920af-5083-4b6f-b643-c48a8c007860

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220329 - GO (2025/0233871-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME ABERTO
DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que restabeleceu a determinação do
Juízo de primeiro grau para cumprimento de pena em regime aberto domiciliar com
monitoramento eletrônico.
2. O recorrente cumpre pena de 1 ano e 2 meses de detenção em regime aberto, decorrente de
condenação pelo crime de desacato, previsto no art. 331 do CP. Devido à falta de vagas em
estabelecimento adequado, foi concedido o cumprimento da pena em regime aberto domiciliar
com monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de monitoramento eletrônico no
regime aberto domiciliar é legal, considerando a falta de vagas em estabelecimentos adequados e
a necessidade de fiscalização proporcional às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência reconhece a legalidade da imposição de monitoramento eletrônico no regime
aberto quando há déficit de vagas, conforme parâmetros da Súmula Vinculante n. 56 do STF.
5. O uso de tornozeleira eletrônica no regime aberto domiciliar não ofende o sistema progressivo
da execução penal, nem agrava indevidamente as condições do regime, pois o regime aberto não
significa ausência de intervenção estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49693016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 57d12291-2cf1-4345-a93c-198d24237b4f

6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A imposição de monitoramento eletrônico no regime aberto domiciliar é
legal quando há déficit de vagas em estabelecimentos adequados. 2. O regime aberto domiciliar
com monitoramento eletrônico não agrava indevidamente as condições do regime, pois não
significa ausência de intervenção estatal".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; LEP, arts. 115, 116, 146-B.
STF, Súmula Vinculante 56; STJ, AgRg no HC 767.689/GO,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no HC 946.213
/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.10.2024; STJ, AgRg no HC
845.985/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.11.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ANTONIO CARLOS SILVA
decisão monocrática que, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do Regimento Interno do STJ,
dou provimento ao recurso especial, para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de primeiro
grau, que determinou a fixação do regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.
A parte recorrente aponta violação do art. 36,
e §1o, do CP, arts. 115, 116 e
caput
146-B, IV, da Lei 7.210/84, e art. 619 do CPP. Sustenta incidência da Súmula no 7/STJ, por
demandar o exame pretendido indevida incursão no conjunto fático-probatório para justificar a
imposição de monitoramento eletrônico no regime aberto. Afirma que o Tribunal de Justiça de
Goiás, após avaliar as peculiaridades do caso, considerou desnecessária a medida, de modo que a
reforma implicaria revaloração probatória incompatível com a via especial.
Defende, ainda, que a vigilância mínima no regime aberto, baseada em
autodisciplina e senso de responsabilidade, inviabiliza a utilização de mecanismo de controle
contínuo como a tornozeleira eletrônica, cuja imposição não encontra previsão legal no art. 115
da LEP. Argumenta que eventual alteração de condições, nos termos do art. 116 da mesma lei,
exige fundamentação em circunstâncias concretas, inexistentes na espécie.
Pede, ao final, o provimento do agravo regimental para que o recurso especial do
órgão de acusação não seja conhecido ou desprovido.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a defesa não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Documento eletrônico VDA49693016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 57d12291-2cf1-4345-a93c-198d24237b4f

A questão controvertida diz respeito à legalidade da aplicação da monitoração
eletrônica para cumprimento da pena em regime aberto domiciliar.
Conforme se depreende dos autos, o recorrente cumpre pena privativa de liberdade
de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, em razão de condenação pelo
crime previsto no art. 331 do Código Penal. Tratando-se de infração sem violência ou grave
ameaça, foi-lhe deferido o cumprimento da reprimenda em regime aberto domiciliar, com
imposição de monitoração eletrônica como medida de fiscalização proporcional às
circunstâncias do caso.
Ao deliberar sobre a matéria, o Juízo de primeiro grau o fez nos seguintes termos:

"Neste sentido, a permanência do condenado na Casa do Albergado durante o
repouso e nos dias de folga é condição obrigatória do regime aberto, conforme artigo
115, inciso I, da Lei de Execução Penal. No entanto, a inexistência de
estabelecimentos penais do gênero na grande maioria das cidades no país ou, quando
existente, a insuficiência de vagas, como é o caso desta Capital, tem impossibilitado,
em regra, o cumprimento das penas em regime aberto conforme determina a Lei de
Execução Penal.
Assim, o Poder Judiciário tem reiteradamente decidido que, inexistindo vaga na Casa
do Albergado ou estabelecimento adequado para o cumprimento da pena do regime
aberto, o condenado tem, excepcionalmente, o direito de cumpri-la em regime de
prisão domiciliar, pois não se pode, por óbvio, suspender a execução da pena no
citado regime até que o Poder Executivo crie vagas suficientes no sistema
penitenciário em Casas do Albergado ou estabelecimento similar ou até que ocorra a
prescrição.
Por outro lado, o artigo 115, caput, da Lei de Execução Penal, com a redação dada
pela Lei n. 14.843/2024, diz que o juiz poderá estabelecer condições especiais para a
concessão de regime aberto, entre as quais, a fiscalização por monitoramento
eletrônico, sem prejuízo das condições gerais e obrigatórias." (fls. 72).
Em relação ao tema, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a legalidade da
imposição do uso de tornozeleira no regime aberto quando houver reconhecido déficit de vagas
no regime adequado, situação que atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante n.
56 do Supremo Tribunal Federal.
A imposição do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena no
regime aberto não implica a ofensa ao sistema progressivo que rege a execução penal, nem
tampouco em agravamento indevido das condições do regime aberto. Isso porque, a par de o
recolhimento do preso em seu próprio domicílio ser reconhecidamente menos gravoso do que a
obrigação de recolhimento noturno em Casa de Albergado, o regime aberto não significa
liberdade e, portanto, ausência de intervenção estatal, haja vista que é modalidade de prisão,
devendo o executado cumprir regras e adaptar suas atividades a elas, se preciso, de acordo com
as possibilidades de fiscalização.
Documento eletrônico VDA49693016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 57d12291-2cf1-4345-a93c-198d24237b4f

Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REGIME ABERTO. FALTA DE VAGAS.
CONCESSÃO DO REGIME ABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO
ELETRÔNICO NECESSÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1- [...] 2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a legalidade da imposição do
uso de tornozeleira no regime aberto quando houver reconhecido déficit de vagas no
regime adequado, situação que atende aos parâmetros referenciados na Súmula
Vinculante 56 [...] A imposição do uso de tornozeleira eletrônica durante o
cumprimento de pena no regime aberto não implica nem em ofensa ao sistema
progressivo que rege a execução penal, nem tampouco em agravamento indevido das
condições do regime aberto.
Isso porque, a par de o recolhimento do preso em seu próprio domicílio ser
reconhecidamente menos gravoso do que a obrigação de recolhimento noturno em
Casa de Albergado, o regime aberto não significa liberdade e, portanto, ausência de
intervenção estatal, haja vista que é modalidade de prisão, devendo o executado
cumprir regras e adaptar suas atividades a elas, se preciso, de acordo com as
possibilidades de fiscalização. [...] (AgRg no HC n. 767.689/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
18/4/2023
24/4/2023
.).
2- Nos termos do próprio art. 146-B, da LEP, é possível o monitoramento em dois
casos: saídas temporárias e prisão domiciliar.
3- Embora o art. 36, § 1o, do CP, descreva que o condenado deverá, fora do
estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra
atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias
de folga, o art. 115, da LEP, estabelece que O juiz poderá estabelecer condições
especiais para a concessão de regime aberto, entre as quais, a fiscalização por
monitoramento eletrônico, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias.
4- No caso, a apenada foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 334 do
Código Penal, em 1 ano de reclusão, no regime inicial semiaberto. Como não haviam
vagas, foi concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico - regime
semiaberto harmonizado. Depois, quando promovida ao regime aberto, continuou em
prisão domiciliar, com monitoramento (regime aberto harmonizado), tendo em vista a
mesma questão - falta de vagas no regime aberto.
Desse modo, não há que falar em situação mais gravosa, como ora alega a defesa,
pois a executada, desde o início, poderia estar em situação mais penosa, ou seja, no
regime semiaberto e depois no aberto, mas diante da ausência de vagas, foi colocado
em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
5- Agravo Regimental não provido."
(AgRg no HC n. 946.213/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/10/2024
4/10/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO
DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE
RETIRADA DA TORNEZELEIRA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49693016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 57d12291-2cf1-4345-a93c-198d24237b4f

1. O entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que, diante da concessão de prisão domiciliar de forma
excepcional, além das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execuções Penais -
LEP, impõe-se a necessidade de monitoração eletrônica para o devido
acompanhamento da assimilação da terapêutica da pena, prevista no art. 146-B, do
mesmo diploma normativo.
2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 845.985/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/11/2023
16/11/2023

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REGIME ABERTO. FALTA DE VAGAS. APENADO EM PRISÃO
DOMICILIAR. PLEITO DE AFASTAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 146-B, inciso IV, da LEP autoriza expressamente o monitoramento
eletrônico do custodiado, na hipótese de concessão de prisão domiciliar.
2. A manutenção da tornozeleira eletrônica, que permite ao Agravante relativa
liberdade, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, mormente em se
considerando que o Sentenciado cumpre condenação pela prática de infrações "em
contexto de violência doméstica contra a mulher" .
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 889.040/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/3/2024
15/3/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49693016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 57d12291-2cf1-4345-a93c-198d24237b4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.220.329 / GO
Número Registro: 2025/0233871-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
51535050920218090051 575673998 57567399820248090000 70014823920248090051
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - DESACATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:36
Código de Controle do Documento: 999eb961-4811-4e57-a8fa-8585a13b788a

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:36
Código de Controle do Documento: 999eb961-4811-4e57-a8fa-8585a13b788a